Tribunal: TJSP
Processo: 2181820-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Rescisão de contrato – Compromisso de compra e venda – Tutela de urgência – Pretensão de suspensão de pagamento das parcelas vincendas – Indeferimento pelo juiz a quo – Decisão reformada – A existência de ação civil pública e popular com ordem de suspensão do andamento da obra autorizam o deferimento do pedido da recorrente – Recurso provido.*